Tribunal: STF
Processo: SL 1906
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Jandira e por seu Prefeito, com o intuito de sustar os efeitos de decisão monocrática proferida, em 08 de abril de 2026, pelo Desembargador Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2083128-73.2026.8.26.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A decisão impugnada deferiu medida liminar para suspender integralmente a eficácia da Lei Complementar Municipal nº 171, de 26 de novembro de 2025, que instituiu a Taxa de Custeio Ambiental – TCA no Município de Jandira, sob o argumento de urgência excepcional e risco de judicialização em massa.
O Município sustenta que a Lei Complementar nº 171/2025 foi editada no legítimo exercício da competência tributária municipal prevista no artigo 30, inciso III, da Constituição Federal, tendo por finalidade instituir taxa destinada ao custeio dos serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos. Argumenta que a exação encontra respaldo direto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal, bem como nas diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007 e pela Lei Federal nº 14.026/2020, diplomas que impõem aos entes municipais o dever de assegurar financiamento adequado e sustentável aos serviços de saneamento básico, incluindo o manejo de resíduos sólidos.
Ressalta que a medida liminar impugnada foi concedida apenas oito dias antes da ocorrência do fato gerador excepcional da Taxa de Custeio Ambiental, legalmente fixado para 16 de abril de 2026. Aduz que tal circunstância esvaziou por completo a possibilidade de arrecadação da taxa no exercício financeiro de 2026. Sustenta, ainda, que o exíguo lapso temporal entre a decisão judicial e a data do fato gerador inviabilizou a adoção de qualquer providência de planejamento financeiro ou de recomposição orçamentária capaz de mitigar a perda da receita vinculada, razão pela qual a lesão às finanças municipais se revela irreversível no exercício corrente.
Argumenta que a Lei Complementar nº 171/2025 corrigiu integralmente o vício anteriormente identificado em legislação municipal pretérita, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no ano de 2023. Destaca que, diversamente da norma revogada, a nova disciplina adotou como base de cálculo da taxa a área do imóvel, distribuída por faixas progressivas, critério expressamente admitido pela Súmula Vinculante nº 29 do Supremo Tribunal Federal, desde que inexistente identidade integral com a base de cálculo do IPTU, fundada no valor venal do bem. Acrescenta, ainda, que a lei observa rigorosamente os comandos da Súmula Vinculante nº 19, uma vez que a cobrança da taxa se limita exclusivamente aos serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares.
Enfatiza que o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos urbanos possui natureza de serviço público essencial, cuja prestação contínua constitui dever constitucional e legal da administração municipal. Assevera que a supressão abrupta da única fonte de receita específica e legalmente vinculada ao custeio desse serviço compromete diretamente o adimplemento de contratos de terceirização atualmente em plena execução, criando risco concreto e imediato de interrupção ou precarização da prestação. Afirma que tal cenário pode acarretar consequências sanitárias graves, como a proliferação de vetores de doenças, a contaminação ambiental e o agravamento das condições de saúde pública, sobretudo em áreas de maior vulnerabilidade social.
Pontua que a suspensão da TCA implica perda estimada de arrecadação da ordem de quatro milhões de reais no exercício de 2026, montante relevante para o equilíbrio financeiro do serviço de manejo de resíduos sólidos. Ressalta que tal perda não comporta compensação por simples remanejamento orçamentário, em razão da natureza fixa e contínua das despesas contratuais envolvidas, bem como das limitações impostas pelo princípio da anualidade orçamentária e pelas regras constitucionais de aplicação mínima de recursos nas áreas de saúde e educação. Acrescenta que a situação acarreta, ainda, risco concreto de inadimplemento contratual, incidência de penalidades, eventual necessidade de contratações emergenciais a custos superiores e possível responsabilização dos gestores públicos por violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.
Sustenta a ocorrência de grave lesão à ordem pública administrativa, compreendida como a regularidade do funcionamento dos serviços públicos essenciais e a preservação da dignidade urbana. Aponta, adicionalmente, a geração de insegurança jurídica aos contribuintes que já foram notificados do lançamento da taxa juntamente com o IPTU, uma vez que a suspensão da lei instaura tratamento desigual entre aqueles que efetuaram o pagamento da exação e os que deixaram de fazê-lo, fomentando o surgimento de demandas individuais, pedidos de restituição e aumento da litigiosidade, em sentido oposto ao objetivo declarado de evitar a judicialização em massa.
Ao final, requer a concessão de medida suspensiva, inaudita altera pars, a fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, restabelecendo a plena eficácia da Lei Complementar Municipal nº 171/2025 até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. Subsidiariamente, postula a modulação temporal dos efeitos da decisão, de modo a viabilizar o lançamento e a cobrança da Taxa de Custeio Ambiental no exercício de 2026, com a manutenção dos valores arrecadados em conta vinculada específica, assegurando a continuidade do serviço público essencial e resguardando eventual direito de restituição dos contribuintes.
É o relatório. Decido.
A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. Trata-se de medida condicionada à demonstração de que o ato impugnado carregue em si risco elevado à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Essa compreensão harmoniza-se com o disposto no artigo 4º, caput, da Lei nº 8.437/92, que estabelece:
“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.”
Na mesma direção, dispõe o art. 297, caput, do Regimento Interno deste Tribunal:
“Art. 297, do RISTF. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais”. (grifei). 
Observe-se que, nos termos dos arts. 4º,caput, da Lei nº 8.437/1991 e do art. 297 do RISTF, a contracautela tem natureza jurídico-processual excepcional. O tipo de cognição permitido por esta via estreita limita-se a constatar a probabilidade e a gravidade do risco representado, portando juízo mínimo sobre a matéria de fundo que perfaz a controvérsia.
A doutrina também reforça esse entendimento, como assinala Leonardo Carneiro da Cunha:
“(...) o pedido de suspensão cabe em todas as hipóteses em que se concede tutela provisória contra a Fazenda Pública ou quando a sentença produz efeitos imediatos, por ser impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo automático. Daí se poder dizer que, hoje em dia, há a suspensão de liminar, a suspensão de segurança, a suspensão de sentença, a suspensão de acórdão, a suspensão de cautelar, a suspensão de tutela antecipada e assim por diante.
O pedido de suspensão destina-se a sobrestar a eficácia de decisões provisórias ou não definitivas. Não deve ser utilizado para suspender execuções definitivas.
(...) Rigorosamente, o pedido de suspensão destina-se a tutelar interesse difuso, ostentando, portanto, natureza de uma postulação coletiva. O pedido de suspensão não tem natureza recursal, por não estar previsto em lei como recurso e, igualmente, por não gerar a reforma, a anulação nem a desconstituição da decisão. (...) o pedido de suspensão consiste numa ação cautelar específica destinada, apenas, a retirar da decisão sua executoriedade; serve, simplesmente, para suspender a decisão, mantendo-a, em sua existência, incólume. No pedido de suspensão, há uma pretensão específica à cautela pela Fazenda Pública.
Ao apreciar o pedido de suspensão de liminar, o presidente do tribunal examina se houve grave lesão à ordem, à saúde, à economia ou à segurança públicas. Tradicionalmente, a jurisprudência entende que o presidente do tribunal, ao analisar o pedido de suspensão, não adentra o âmbito da controvérsia instalada na demanda, não incursionando o mérito da causa principal.
O pedido de suspensão funciona, por assim dizer, como uma espécie de ‘cautelar ao contrário’, devendo, bem por isso, haver a demonstração de um periculum in mora inverso, caracterizado pela ofensa a um dos citados interesses públicos relevantes e, ainda, um mínimo de plausibilidade na tese da Fazenda Pública, acarretando um juízo de cognição sumária pelo presidente do tribunal. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 21.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 535-542, grifei). 
Consolidou-se, ainda, o entendimento de que, por essa via processual, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, é necessário que a controvérsia do processo subjacente seja de natureza constitucional, a fim de determinar-se a competência do Presidente deste Supremo Tribunal Federal, e que a decisão tenha sido proferida por Tribunal (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia). Sobreleva transcrever importante lição da i. Ministra Rosa Weber quando da apreciação da SL 1595, Plenário, DJe 3.5.2023:
“Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).” 
Conforme relatado, a legislação municipal impugnada instituiu a Taxa de Custeio Ambiental – TCA, destinada ao financiamento de serviços públicos específicos e divisíveis de coleta, remoção, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos. A decisão cuja eficácia se pretende suspender foi proferida em momento imediatamente anterior à data fixada para a ocorrência do fato gerador do tributo, circunstância que, segundo sustenta o requerente, inviabilizou por completo o lançamento e a arrecadação da exação no exercício financeiro de 2026.
No caso em exame, as alegações deduzidas pelo Município revelam-se juridicamente relevantes, sobretudo diante da iminência da ocorrência do fato gerador e da impossibilidade prática de recomposição da receita não arrecadada no exercício financeiro correspondente. A decisão atacada produziu efeitos imediatos e irreversíveis sobre a programação orçamentária municipal, suprimindo fonte específica e vinculada de custeio de serviço público essencial. Tal circunstância, em juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência, evidencia a ocorrência de risco de grave lesão à ordem e economia públicas.
Com efeito, a supressão abrupta de receita destinada ao custeio de serviço público essencial, especialmente quando vinculada a contratos em execução e a obrigações financeiras de caráter continuado, configura hipótese típica de lesão à ordem e à economia públicas, apta a autorizar a concessão da medida suspensiva, nos termos da legislação de regência.
Além disso, em juízo mínimo de delibação, constata-se que a decisão impugnada aparenta destoar da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 19 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é constitucional a cobrança de taxa em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que tais serviços sejam específicos e divisíveis.
Registre-se, ainda, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser constitucional a utilização da área construída, da metragem do imóvel ou de critérios semelhantes como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar, desde que preservada a autonomia estrutural da exação e inexista identidade integral com a base de cálculo do IPTU, fundada no valor venal do imóvel.
Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, não se evidencia identidade integral entre as bases de cálculo apontadas, tampouco se revela, de plano, a inconstitucionalidade da norma municipal. Tal circunstância reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida e recomenda a preservação da eficácia da lei impugnada até ulterior pronunciamento definitivo do órgão jurisdicional competente.
Cumpre recordar que, no âmbito do pedido de suspensão de liminar, não se procede ao exame exauriente do mérito da controvérsia constitucional subjacente, sendo suficiente a demonstração de risco concreto de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, aliada à realização de juízo mínimo de delibação quanto à plausibilidade jurídica da tese sustentada pelo requerente.
Dessa forma, consideradas a proximidade da ocorrência do fato gerador, a irreversibilidade dos efeitos financeiros decorrentes da decisão impugnada, o risco concreto ao equilíbrio das contas públicas municipais e a plausibilidade jurídica da tese apresentada, resta caracterizado o risco de grave lesão à ordem e economia públicas, requisito suficiente para o deferimento da contracautela.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2083128-73.2026.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A presente ordem de suspensão vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente